Tribunal: TJSP
Processo: 1525836-47.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa – Penas readequadas – Agravante da calamidade pública afastada – Ausência de nexo causal – Regime semiaberto devido - Recurso provido em parte.